Tribunal: TJMT
Processo: 0007306-42.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007306-42.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO RIBEIRO - CPF: 044.393.119-46 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), TIAGO RIBEIRO - CPF: 044.393.119-46 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007306-42.2018.8.11.0055

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – AFASTADA – ART. 1.013, § 4o, CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – PLANTAÇÃO EM PÉ – PREVISÃO NO CERTIFICADO DO SEGURO E CONDIÇÃO GERAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO BANCO DO BRASIL S.A. – CLÁUSULA AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REFORMA DA R. SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA - RECURSO PROVIDO – ERRO DE PREMISSA - OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007306-42.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, TIAGO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – AFASTADA – ART. 1.013, § 4o, CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – PLANTAÇÃO EM PÉ – PREVISÃO NO CERTIFICADO DO SEGURO E CONDIÇÃO GERAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO BANCO DO BRASIL S.A. – CLÁUSULA AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REFORMA DA R. SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA - RECURSO PROVIDO

A apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização” (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

A cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que consta como estipulante o Banco do Brasil S.A., esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Indevido, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento do seguro.

Alega que o v. acórdão se equivocou quanto a contagem do prazo prescricional, bem como deixou de examinar os termos pactuados entre as partes, que dispõem cláusulas limitadoras de ciência de ambas as partes.

Requer o provimento do recurso para o fim de prequestionar a matéria a ser devolvida à instância superior.

Contrarrazões do Banco do Brasil. (id 87662453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007306-42.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão, erro de premissa, bem como para prequestionamento.

Na hipótese, o autor, ora embargado, interpôs recurso de apelação, de sentença que na Ação de Cobrança ajuizada contra a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil S.A., declarou prescrita a pretensão da parte autora quanto à cobrança do seguro e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como de prorrogação das parcelas com base no Manual de Crédito Rural. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por seu turno, o v. acórdão reformou a r. sentença, por primeiro, para afastar a prescrição, baseado na farta documentação colacionada.

Assim o fez, porque verificado que o termo inicial para a contagem do prazo anual da prescrição ocorreu em 15/03/2017. Foi suspenso em 20/10/2017 com o aviso do sinistro (e não em 03/11/2007, como entendido pelo Magistrado), suspensão que perdurou por 40 dias, até a recusa do pagamento da indenização, em 30/11/2017.

Sob outra ótica, o v. acórdão registrou, ainda, que:

“... embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, não existe nos autos nenhuma prova da data em que o segurado recebeu tal missiva.

Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento (aviso de recebimento) a efetiva data de entrega da carta com sua recusa ao contratante, não se pode presumir o direito como prescrito.”

Não se visualiza, assim, equívoco quanto aos marcos prescricional.

Quanto ao mérito, propriamente, a controvérsia cingiu-se em saber se devida a indenização securitária pela perda da lavoura, quando ainda não colhida.

Em particular acerca do contrato de seguro e suas cláusulas, o v. acórdão consignou que a cláusula que estabelece os bens não compreendidos no seguro, em particular, o item
“7.1 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”,
se revela abusiva, notadamente, porque não demonstrado que referida cláusula era de conhecimento do mutuário, se observar que o documento (Certificado de Seguro) não foi assinado pelos contratantes.

Nessa linha, o v. acórdão esclareceu:

Ora, na hipótese, ao que se evidencia, o autor apelante teve acesso tão somente a Cédula de Produto Rural, por ele assinada. A partir daí, todo o trâmite da contratação do seguro se deu entre o Banco do Brasil S.A. e a Companhia Aliança de Seguros S.A., sem que haja notícia de que os termos da contratação tenham sido dados ciência ao emitente da cédula.

Ademais, não parece crível que o emitente da cédula tenha contratado um seguro que não protege a própria safra enquanto não colhida, momento em que está sujeita a maior gama de riscos, máxime quando a própria safra foi dada em penhor em garantia ao título.

Aliás, como afirmado pela própria requerida seguradora, Companhia Aliança de Seguros S.A. “o seguro de penhor rural tinha por objeto o bem dado em garantia à operação financeira, e não o empréstimo em si” (id 75495534).

Não se pode admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Assim exposto, a cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S.A. figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.

Assim, a toda evidência, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto à matéria.

Ao contrário, o que a embargante denomina de erro de premissa ou omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021